Tribunal: TJMT
Processo: 1008684-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008684-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (AGRAVANTE), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVADO), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 13.087.361/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DORNELES SOLETTI - CPF: 411.322.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA APARECIDA LEMANSKI - CPF: 009.384.791-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO -

DECISÃO ANTERIOR AUTORIZANDO A CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – CITAÇÃO DO EXECUTADO JÁ REALIZADA – JUROS DE MORA CONTADOS DESDE ENTÃO – ASTREINTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.339/MT.)

Há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando os argumentos utilizados se contrapõem à decisão impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos não são indicados de forma expressa no Recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008684-45.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em considerou não ter ocorrido citação válida, afastou os juros moratórios e a astreinte fixada, além de determinar que as partes manifestassem sobre os cálculos elaborados pelo agravado.

O agravante diz que o magistrado não reconheceu a conversão do rito de coisa incerta para quantia certa, apesar de existir uma decisão anterior nesse sentido. Aduz que fez esse pedido em 02/12/2014 o que foi apreciado apenas em 30/07/2018, quando o deferiu, do qual o agravado foi citado em 12/09/2018.

Pede que sejam considerados que os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação (01/02/2014) e que a data da conversão foi em 12/09/2018.

Alega que a decisão foi omissa com relação à multa diária de R$ 500,00, e pede a supressão deste vício.

Pede que sejam sanadas as omissões existentes na decisão agravada.

Sem pedido de feito suspensivo.

Contraminuta apresentada

(id n.

130905667).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs em 02/06/2014 Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em razão no inadimplemento parcial da obrigação constituída na CPR no 28/2013, além da multa compensatória.

Como o cumprimento do mandado para entrega foi infrutífero, a credora pediu a conversão da Ação para Execução por Quantia Certa, o que foi deferido em 30/07/2018 (id n. 56878193 - Pág. 21, 1o grau). Confira-se:

O agravado, opôs Embargos à Execução (n. 10227-19.2018.811.0040
), e naquela lide expressamente indicou que “
foram direcionados em face da Execução por Quantia Certa
” (id no 56548841 - Pág. 9).

Por conseguinte, a decisão agravada merece reforma no ponto em que não reconheceu a existência de decisão anterior autorizando a conversão da Ação, da qual o devedor foi citado em 27/09/2018 (data da juntada do AR – id . 56876343 - Pág. 4), o que foi reconhecido pelo próprio agravado nos Embargos à Execução por ele opostos (id no 56549698 - Pág. 7).

Além do mais, como já consignado no RAI no 1009686-50.2022.8.11.0000, interposto pelo ora agravado, o provimento dos Embargos à Execução impõe tão somente o recálculo da dívida, logo, não constitui uma nova relação jurídica.

E mais, o reconhecimento da inviabilidade da cumulação da obrigação principal com a multa compensatória não implica na nulidade da citação já efetuada em 27/09/2018.

Logo, os juros de mora devem ser contados desde o ato citatório.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.

2. Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.339/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios, após convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, como disciplinam os artigos 405 e 407, do Código Civil vigente (Código de 1916, arts. 1.064 e 1.536, §2o).

2. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.122.500/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/11/2016.)

Ademais, a sentença proferida nos Embargos não reconheceu o afastamento da
mora debendi
, devendo os cálculos observarem a coisa julgada daquele decisum (afastar a incidência concomitante dos encargos (multa compensatória + obrigação principal), devendo o exequente/embargado optar por qual pretende cobrar).

Com relação às astreintes, o agravante apenas indicou que o magistrado foi omisso quanto ao seu pedido sem indicar as razões com as quais pretendia a sua reforma, violando o princípio da dialeticidade. Além disso, houve expressa decisão sobre esse tema no primeiro grau, confira-se:

“Por fim, assiste razão também a parte ora impugnante, quando aduz que não se deve cobrar a astreinte, simplesmente porque na peça inicial da ação de execução, ainda quando se cobrava entrega de coisa incerta, o exequente já cobrava a cumulação vedada, o que não foi percebido pelo juízo da época, mas foi reconhecido nos embargos (id 68926333 - Pág. 7)”

Sobre os demais pedidos, foi possível compreender os fundamentos, ainda que sucintos, pelo qual amparou o Recurso, e por isso rejeito o pedido formulado pelo agravado de não conhecimento integral do Agravo de Instrumento.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento para reconhecer a conversão da Ação para entrega de coisa incerta para pagamento por Quantia Certa em 30/07/2018, da qual o agravado foi citado em 27/09/2018, data da qual deverão incidir os juros de mora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022